Tribunal: TJES
Processo: 5017073-58.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017073-58.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTER EMILINO BARCELOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença (id. 4457925) que julgou improcedente a pretensão deduzida, entendendo pela impossibilidade incorporação de gratificação de serviço extra à base de cálculo de outras gratificações, vantagens ou benefícios, bem como a impossibilidade de acumulação de subsídio e outras vantagens.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao argumentar que a Constituição Federal considera o décimo terceiro como verba trabalhista remuneratória, independente se indenizatória ou remuneratória, a ser paga com base em todas as verbas de natureza remuneratória, incluída, portanto, a gratificação de serviço extra.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor seria servidor público estadual, percebendo vencimentos por meio de subsídio, acrescido de gratificação por serviço extra e o requerido efetua os pagamentos de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias com base apenas no subsídio, desconsiderando a mencionada gratificação da base de cálculo para pagamento, razão pela qual postulou a incorporação de tal verba à base de cálculo do décimo terceiro e terço constitucional.

Inicialmente, importante destacar que a tese recursal consiste apenas em apontar o entendimento de que as horas extraordinárias consistiriam em “remuneração” e que, portanto, o artigo 7º, inciso VIII da Constituição Federal, garantiria ao trabalhador direito ao décimo terceiro salário com base na “remuneração integral”.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

VIII – décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que não se discute a natureza da verba, se transitória ou permanente, entende-se que a discussão acerca da possibilidade de incorporação
da mencionada verba passa, necessariamente, pela análise acerca de sua natureza, já que a Constituição Federal preconiza que a remuneração do servidor que recebe por subsídio será apenas o subsídio, embora
possa perceber verbas de natureza transitória, especialmente hora extra.

Desse modo, a discussão acerca da natureza pro labore faciendo é determinante para aferir
possa ser considerada na base de cálculo das demais verbas, como pretende a parte.

Nesse contexto,
imperioso salientar que a Turma de Uniformização do Colegiado Capixaba, ao apreciar o
Pedido de Uniformização
nº.
0000015-21.2023.8.08.9101,
relatoriado por este magistrado
, consolidou o entendimento de que
‘
a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio,
apenas,
vedada a
incorporação

da
verba recebida a título de
gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória,
para este fim’.

‘‘
(...
)
Com efeito,
a divergência
sub examine

reside
em estabelecer
a possibilidade – ou não – de
inclusão da verba decorrente de serviço extraordinário na base de cálculo
do décimo terceiro salário e adicional de férias,
porquanto o suscitante alega
que apenas o subsídio
serviria de parâmetro/base de cálculo para o cálculo das demais verbas e o acórdão impugna
do teria reconhecido que a remuneração integral
do servidor incluiria as verbas transitórias, dentre as quais a decorrente de serviço extraordinário.
Nesse contexto, em que o entendimento divergente,
imperioso consignar que a gratificação por serviço extraordinário ostenta
a natureza de verba transitória
, denominada
pro labore faciendo
, isto porque o artigo 1º, §2º da Lei Complementar
439/08 (que regulamenta a carreira),
dispõe que
apenas
em razão da natureza eventual da gratificação por serviço extraordinári
o (e da função gratificada),
seria possível a cumulação com subsídio
(...)
E
m verdade,
o artigo 114 da
Lei Complementar
46/94,
ao dispor que o décimo terceiro salário incid
irá com base na remuneração integral do servidor, deve ser interpretado em conjunto com a Lei Complementar
439/08,
de modo que o termo ‘remuneração integral do servidor’ compreend
a
apenas o subsídio, dada a impossibilidade cumulação
com outras verbas. Interpretação diversa
violaria a disposição constitucional do artigo
39, §6º da Constituição Federa
l
(...)
De outra sorte,
não se pode acolher os argumentos deduzidos na manifestação do suscitado, pois
a Lei Complementar 46/94
foi editada antes da Emenda Constitucional
19/98, que instituiu o regime de subsídio,
de
modo
a permitir a dinâmica de cumulação de
determinadas
verbas
ao vencimento base do servidor,
que integrariam a
‘remuneração integral’
do servidor.
Após a adoção do regime de subsídio, por meio da Lei Complementar
439/08, a acumulação de verbas remuneratórias, por certo,
violaria a Constituição
(...)
Portanto,
considerando
não restam dúvidas de que a gratificação por serviço extraordinário
não pode integrar a base
de cálculo de outras verbas
indenizatórias
(...)’’

Por fim,
registra-se que
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo a sentença por suas razões.

Condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais
(já recolhidas) e honorários fixados em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)